Tribunal: TJES
Processo: 5009919-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009919-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ROGERIO BAZANI DE FARIA e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. ART. 854, § 2º e 3º, CPC. DUAS SUBMASSAS. MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
O agravante sustenta, em síntese: i) nulidade da decisão por violação ao contraditório e ampla defesa, diante da ausência de intimação dos cálculos; ii) ausência de solidariedade entre os fundos; iii) indevida conversão do benefício em pensão por morte; iv) cálculo dos honorários com base na multa aplicada e v) multa indevida sobre o valor da condenação.

2.
Dispõe o art. 854, § 2 e 3º, do CPC que
tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.
E que
incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
ou
ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

3.
A decisão de id 43924201, além de afastar as teses apresentadas pela agravante para se eximir do pagamento, como ausência de solidariedade entre as submassas, em razão da preclusão, determinou a intimação a sua intimação para se manifestar nos moldes do art. 854, § 3º, do CPC, na hipótese de resultado positivo da determinação de penhora, cuja ausência de impugnação resultaria na expedição dos competentes alvarás. Diante do sucesso do bloqueio de valores, o juiz de origem reiterou a intimação da agravante para se manifestar (45938000). Com a manifestação da agravante, o juiz de origem entendeu que a impugnação aos cálculos e fundo diverso (ausência de solidariedade) estavam reclusas, além de afastar a impossibilidade de recebimento dos valores pelas viúvas, em razão da conversão em pensão por morte, determinando, por derradeiro, a expedição dos respectivos alvarás.
4.
A doutrina leciona que
tradicionalmente a preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato

processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar.
5.

Com isso, entendo não assistir razão ao agravante, na medida em que as matérias inerentes aos cálculos e à inexigibilidade do crédito em razão da ausência de solidariedade das submassas e teses derivadas, encontram-se preclusas, seja porque examinadas na fase de conhecimento, seja porque decididas em decisão anterior no feito executivo.
6.
Além disso, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que, não obstante a ausência de solidariedade e a existência de duas submassas distintas, tais argumentos não podem ser veiculados a fim de eximir a agravante dos respectivos pagamentos.
7.
Ademais, foi julgada a Reclamação nº 39.212/ES pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo concluído o eminente Min. Raul Araújo que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.
8.
No que diz respeito à suposta apuração de multa equivocadamente calculada sobre o valor da condenação, quando deveria ser sobre o valor da causa, não encontrei tal incorreção nos cálculos apresentados, inexistindo em tais espelhos a incidência da multa de 1% (um por cento), imposta em sede de embargos de declaração.
9.
Além disso, assim como às teses de impossibilidade de conversão em pensão por morte e de incidência das astreintes no cálculo dos honorários recursais, a suporta incidência incorreta da multa de 1% (um por cento) não foi objeto da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada às fls. 121/154, operando-se os efeitos da preclusão.
10.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009919-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: ROGERIO BAZANI DE FARIA, ROSIKELER BAZANI DE FARIA, VIRGINIA BAZANI TEIXEIRA, CARLA BAZANI DE FARIA 02756361780, HUMBERTO BAZANI DE FARIA
PROCURADOR: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA, BRUNO CASTELLO MIGUEL

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, no cumprimento de sentença nº 0018965-57.2020.8.08.0024, em síntese, diante da impossibilidade de liquidação do seguro ofertado, deferiu pedido de indisponibilidade de ativos da agravante e, quanto às alegações inerentes à ausência de solidariedade entre os fundos geridos pela Previdência Usiminas, entendeu haver preclusão, além de terminar a expedição dos alvarás necessários.

O agravante sustenta, em síntese: i) nulidade da decisão por violação ao contraditório e ampla defesa, diante da ausência de intimação dos cálculos; ii) ausência de solidariedade entre os fundos; iii) indevida conversão do benefício em pensão por morte; iv) cálculo dos honorários com base na multa aplicada e v) multa indevida sobre o valor da condenação.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, sobretudo diante da ausência de contrarrazões, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Dispõe o art. 854, § 2 e 3º, do CPC que
tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.
E que
incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
ou
ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

A decisão de id 43924201, além de afastar as teses apresentadas pela agravante para se eximir do pagamento, como ausência de solidariedade entre as submassas, em razão da preclusão, determinou a intimação a sua intimação para se manifestar nos moldes do art. 854, § 3º, do CPC, na hipótese de resultado positivo da determinação de penhora, cuja ausência de impugnação resultaria na expedição dos competentes alvarás.

Diante do sucesso do bloqueio de valores, o juiz de origem reiterou a intimação da agravante para se manifestar (45938000).

Com a manifestação da agravante, o juiz de origem entendeu que a impugnação aos cálculos e fundo diverso (ausência de solidariedade) estavam reclusas, além de afastar a impossibilidade de recebimento dos valores pelas viúvas, em razão da conversão em pensão por morte, determinando, por derradeiro, a expedição dos respectivos alvarás.

A doutrina leciona que
tradicionalmente a preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato

processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar.

Com isso, entendo não assistir razão ao agravante, na medida em que as matérias inerentes aos cálculos e à inexigibilidade do crédito em razão da ausência de solidariedade das submassas e teses derivadas, encontram-se preclusas, seja porque examinadas na fase de conhecimento, seja porque decididas em decisão anterior no feito executivo.

Além disso, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que, não obstante a ausência de solidariedade e a existência de duas submassas distintas, tais argumentos não podem ser veiculados a fim de eximir a agravante dos respectivos pagamentos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. ART. 854, § 2º e 3º, CPC. MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Dispõe o art. 854, § 2 e 3º, do CPC que tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. E que incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. O juiz de origem, ao constatar o êxito da penhora pelo sistema SISBAJUDI, além de determinar a transferência para conta judicial, determinou a intimação do agravante para se manifestar, nos termos do art. 854, § 2º e 3º, do CPC, não havendo se falar em inadequação do procedimento ou cerceamento de defesa. 2. No que se refere à impenhorabilidade dos valores em razão da existência de duas submassas distintas, de igual modo, entendo não haver a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que se encontra preclusa a questão acerca da possibilidade de penhora na conta PBD/CNPB nº 975.0002-18. 3. Acerca da alegada ausência de fundamentação, entendo não haver fumaça do bom direito, tendo em vista que o juiz de origem apontou queas indigitaas matérias não seriam novamente rechaçadas tendo em vista a existência da preclusão quanto aos temas. Neste passo, a ausência de exame de teses já veiculadas e decididas em fase de conhecimento não configura ausência de fundamentação, sobretudo quando tal postura é motivada em hipótese de preclusão, sendo este o fundamento a tornar a decisão judicial legítima. 4. Por derradeiro, quanto à necessidade de caução, este e. TJES em hipóteses similares entendeu pela sua desnecessidade, haja vista tratar-se de quantia com natureza alimentar e ainda versar os casos de periculum in mora inverso. A liberação de verba em sede de cumprimento provisório de sentença sem a devida caução tem espeque no risco em que se observa para o recorrido, seja em razão da natureza alimentar da verba, bem como pelo tempo de duração do processo. (Data: 27/Feb/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003874-06.2023.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Data: 17/Jul/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5005029-10.2024.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liquidação/Cumprimento /Execução)

Ademais, foi julgada a Reclamação nº 39.212/ES pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo concluído o eminente Min. Raul Araújo que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

No que diz respeito à suposta apuração de multa equivocadamente calculada sobre o valor da condenação, quando deveria ser sobre o valor da causa, não encontrei tal incorreção nos cálculos apresentados, inexistindo em tais espelhos a incidência da multa de 1% (um por cento), imposta em sede de embargos de declaração.

Além disso, assim como às teses de impossibilidade de conversão em pensão por morte e de incidência das astreintes no cálculo dos honorários recursais, a suporta incidência incorreta da multa de 1% (um por cento) não foi objeto da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada às fls. 121/154, operando-se os efeitos da preclusão.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Agravo interno
PREJUDICADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.